Tribunal: TJBA
Processo: 0054025-96.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054025-96.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REFRESCOS GUARARAPES LTDA

Advogado(s)
:
GRACIANE APOLONIO DA SILVA, IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE CONFISSÃO. TEMPESTIVIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Refrescos Guararapes LTDA contra sentença que julgou procedente a Impugnação ao Valor da Causa apresentada pelo Estado da Bahia, fixando o valor da causa em R$1.159.811,41. A ação principal busca a declaração de inexistência de relação jurídica e anulação de confissão de débito tributário, com cancelamento do parcelamento e restituição das parcelas já recolhidas, referente ao Auto de Infração nº 206960.0008/04-3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve intempestividade na apresentação da Impugnação ao Valor da Causa pelo Estado da Bahia; e (ii) saber se o proveito econômico da ação declaratória é inestimável, como alegado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Impugnação ao Valor da Causa foi apresentada tempestivamente. O Estado da Bahia foi citado em 10/01/2005, mas o mandado foi juntado aos autos em 11/02/2005. O prazo de 15 dias para contestação, contado em quádruplo para a Fazenda Pública (art. 188 do CPC/73), iniciou-se em 14/02/2005 e terminou em 14/04/2005, data em que foi protocolizada a impugnação.

4.
O proveito econômico da demanda é plenamente estimável. A ação busca anular confissão e parcelamento de débito tributário específico, com reflexos patrimoniais diretos e mensuráveis. Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato controvertido, que no caso é a soma das parcelas vencidas e vincendas do parcelamento (R$ 1.159.811,41).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação ao valor da causa apresentada pela Fazenda Pública é tempestiva quando protocolizada dentro do prazo de contestação, contado em quádruplo.

2.
Em ação anulatória de confissão de débito tributário com pedido de cancelamento de parcelamento, o proveito econômico é estimável e deve corresponder ao valor total das parcelas vencidas e vincendas do parcelamento objeto da anulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/73, arts. 188 e 241, II; CPC/2015, art. 292, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2134995/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.06.2024; TJ-DF, Acórdão 1815901, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 22.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0054025-96.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelante
REFRESCOS GUARARAPES LTDA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.